Tribunal: TJES
Processo: 0004257-30.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO DA POSSE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

II. Na hipótese, a autora/apelada logrou êxito em demonstrar que há anos exerce a posse sobre o imóvel de forma desimpedida, sendo sua legítima possuidora, cumprindo com o ônus que lhe incumbia, a comprovar que o imóvel litigado seria ocupado pela apelada/autora desde o ano de 2009, momento em que iniciou o exercício da posse imediata/direta sobre o bem.

III. A prova colhida em audiência de justificação – e ratificada em audiência de instrução –, evidenciam que a autora/apelada residia na área reclamada com seu falecido marido e que eles, em conjunto, empreenderam diversas melhorias no local, máxime porque, após o óbito do seu cônjuge, a demandante se manteve residindo naquele imóvel e dele saia apenas para o exercício de seu labor habitual.

IV. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004257-30.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO GERALDINO MACHADO e outros (3)

APELADO: ROZANGELA SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO DA POSSE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

II. Na hipótese, a autora/apelada logrou êxito em demonstrar que há anos exerce a posse sobre o imóvel de forma desimpedida, sendo sua legítima possuidora, cumprindo com o ônus que lhe incumbia, a comprovar que o imóvel litigado seria ocupado pela apelada/autora desde o ano de 2009, momento em que iniciou o exercício da posse imediata/direta sobre o bem.

III. A prova colhida em audiência de justificação – e ratificada em audiência de instrução –, evidenciam que a autora/apelada residia na área reclamada com seu falecido marido e que eles, em conjunto, empreenderam diversas melhorias no local, máxime porque, após o óbito do seu cônjuge, a demandante se manteve residindo naquele imóvel e dele saia apenas para o exercício de seu labor habitual.

IV. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004257-30.2020.8.08.0047

APELANTES: CRISTIANO GERALDINO MACHADO E OUTROS

APELADA:
ROZANGELA SANTANA DA SILVA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CUSTOS LEGIS)

RELATOR: DES. JORGE HERIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Na origem, trata-se de ação reintegratória ajuizada por Rozângela Santana da Silva em face de Cristiano Geraldino Machado, Maria da Penha do Rozário Machado, Cristiane do Rozário Machado e Mathias do Rozário Machado, com vistas a lhe ser assegurado o exercício possessório sobre uma área de terras de 5.240,00 m2 (cinco mil e duzentos e quarenta metros quadrados), situada na estrada de Guriri x Barra Nova, São Mateus (Ranchinho), constituída por um imóvel residencial, um cômodo comercial e demais benfeitorias (plantação de pés de coco, poço para criação de peixes e etc.), os quais foram edificados com esforço comum da autora e seu falecido marido.

Relata a exordial que, após o óbito do esposo da apelada/demandante, os irmãos do falecido (Mathias e Cristiane) intermediaram a locação do ponto comercial existente no imóvel litigado, combinando com o locatário um valor mensal de aluguel de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que era dividido entre a requerente e a filha do falecido, locação esta que perdurou por seis meses apenas.

Ainda, cinge-se que a autora começou a laborar como doméstica em uma residência no balneário de Guriri, motivo pelo qual retornava para a sua residência apenas nos finais de semana, de maneira que, num desses retornos, foi surpresada com o fato de que as fechaduras do imóvel haviam sido substituídas pelos apelantes/requeridos, sendo, assim, impedida de entrar na residência, motivo este que ensejou a propositura da presente demanda.

Após o regular deslinde, sobreveio a prolação de sentença que, confirmando a liminar a seu tempo deferida, acolheu parcialmente o pleito exordial, a fim de reintegrar a requerente na posse da área descrita na petição inicial – uma área de terras de 5.240,00 m2 (cinco mil e duzentos e quarenta metros quadrados), situada na estrada de Guriri x Barra Nova, São Mateus (Ranchinho), constituída por um imóvel residencial, um cômodo comercial e demais benfeitorias (plantação de pés de coco, poço artesiano para criação de peixes e etc.) – em face dos requeridos, o que ensejou a interposição do presente recurso que doravante passo a analisar.

De pronto, é imperioso compreender a natureza da ação possessória, a qual está restrita à discussão sobre a posse do imóvel, seja ela direta ou indireta, não sendo a via judicial correta para discutir a propriedade do imóvel, uma vez que, por mais que haja inegável relação entre os institutos posse e propriedade, ambos tutelados pelo Direito Civil Brasileiro, existe no ordenamento diferentes ações para se reivindicar cada um deles.

Nesse sentido, versa sobre o tema o Diploma Cível:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Por meio da leitura do dispositivo supracitado, extraímos a máxima de que “todo proprietário é possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário” [Tartuce, Flávio.
Direito Civil: Direito das Coisas. v.4
.].

Nessa linha, convém no processo
sub examine
identificar quem é o atual possuidor do imóvel e, por consequência, a parte legítima para pleitear pedido possessório contra eventual esbulho, turbação e/ou ameaça.

Especificamente com relação à ação de reintegração de posse, hipótese dos autos, essa se mostra cabível nos casos em que o possuidor, tendo perdido injustamente sua posse, deseja reavê-la, devendo ser cumpridos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 561, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: I) a prova da sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho e; IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Considerando que o apelado se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar no deferimento da reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e não provido. [
TJES
, Apelação Cível, 5004708-69.2021, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 19/04/2024]

Assentadas tais premissas, conclui-se, pela detida análise dos autos, que a autora/apelada logrou êxito em demonstrar que há anos exerce a posse sobre o imóvel de forma desimpedida, sendo sua legítima possuidora, cumprindo com o ônus que lhe incumbia, mediante os documentos de fls. 29/56, aliados às declarações tomadas em audiência de justificação e instrução realizada em 01/12/2020, que se prestam a comprovar que o imóvel litigado seria ocupado pela apelada/autora desde o ano de 2009, momento em que iniciou o exercício da posse imediata/direta sobre o bem.

Nota-se, inclusive, que a prova colhida em audiência de justificação – e ratificada em audiência de instrução –, evidenciam que a autora/apelada residia na área reclamada com seu falecido marido e que eles, em conjunto, empreenderam diversas melhorias no local, máxime porque, após o óbito do seu cônjuge, a demandante se manteve residindo naquele imóvel e dele saia apenas para o exercício de seu labor habitual.

Em contrapartida, os apelantes/requeridos apresentaram, com vistas a comprovar a ocorrência do exercício da manutenção e conservação da posse sobre a área litigada, diversos documentos que, em verdade, datam de período posterior ao esbulho empreendido (31 de maio de 2020), momento em que, conforme a narrativa autoral, a apelada já se encontrava obstada de exercer livremente a posse sobre o referido imóvel.

Repise-se, inclusive, que a recorrida cuidou de lavrar o competente Boletim de Ocorrência nº 42436295 (fls. 32/32-V), que se presta a caracterizar o
esbulho possessório
praticado, tal como as fotografias apresentadas (fls. 51/54), que tornam nítidas as alegações autorais, de que as fechaduras do imóvel residencial inserido na área litigada foram trocadas pelos requeridos – uma vez que, em sua peça contestatória, afirmaram terem sido os responsáveis pela prática –, e também a
perda da posse
que se constata a partir da resistência, pelos requeridos/apelantes, em desocuparem o imóvel, nada obstante tenham sido devidamente instados para tanto e, mesmo assim, quedaram-se inertes.

Nessa senda, não pairam dúvidas acerca do exercício, pela apelada, da posse do bem litigado, não havendo registros contrários hábeis a infirmar todo o arcabouço probatório por ela instrumentalizado.

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele previamente conferido, dada a presença suficiente de provas para reconhecer a posse legitimamente exercida pela apelada, tal como empreendido pelo Juízo primevo.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo sentença

Com esteio no §11º, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), os quais deverão ser pagos na proporção outrora fixada; suspensa, contudo, a sua exigibilidade, porquanto às partes litigantes foi deferida a gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. JORGE HERIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.